Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721725-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPER SÃO JOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS FATURAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA DEMONSTRADA. ASSINATURA DO RECIBO NAS FATURAS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extração da duplicata tem sido substituída pela nota fiscal fatura que possui como requisito essencial para cobrança a ciência, pelo devedor, acerca dos valores, do número de duplicatas e da data de vencimento de cada uma delas. 2. As faturas, devidamente protestadas e com o recebimento comprovado das respectivas mercadorias, amparam a pretensão executória, de acordo com o artigo 15, inciso II e 2o, da Lei n. 5.474/68. 3. Pela teoria da aparência, as assinaturas constantes dos recibos nas faturas comprovam a efetiva entrega das mercadorias, cabendo ao devedor a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 798, sustentando a carência de documentos hábeis a instruir o processo de execução; c) artigo 98 e seguintes, afirmando preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1.022 do CPC, porquanto a parte recorrente sequer opôs embargos de declaração. Nesse passo, conforme remansoso entendimento do STJ, “Ademais, na hipótese dos autos, a recorrente nem sequer opôs Embargos de Declaração para sanar as omissões que apontou no Recurso Especial, de modo que não houve prequestionamento da tese, ou o esgotamento de instância.” (AgInt no REsp 1855000/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 9/9/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada violação do artigo 798 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das duplicatas que lastreiam a execução e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A reforma das conclusões do acórdão recorrido, a respeito da inexigibilidade do título de crédito objeto da execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 974.075/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 98 e seguintes do CPC, pois, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp 1839853/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009